Tribunal: STF
Processo: HC 76243
Classe: HC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1998-06-09
Data de publicação: 1998-06-09

Ementa:
EMENTA:- Habeas corpus. Paciente condenado como incurso no
art. 50, "caput", itens I e III, e parágrafo único, item I,
combinado com o art. 51, da Lei 6.766/79, à pena de 3 anos de
reclusão e 60 salários-mínimos, reduzida para 2 anos e 2 meses de
reclusão. 2. Alegação de que, apesar de empate no julgamento dos
embargos infringentes, não prevaleceu decisão mais favorável ao réu.
3. Liminar deferida, tão-só, para que não se execute a pena imposta
ao paciente, até o julgamento final do habeas corpus. 4. Parecer da
Procuradoria-Geral da República pelo indeferimento do pedido. 5.
Inocorrência de empate na votação. Habeas corpus indeferido.